Tribunal: TJDFT
Processo: 0712255-06.2025.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-10-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0712255-06.2025.8.07.0000 RECORRENTE: CONDOMINIO PARANOA PARQUE RECORRIDO: JAQUELINE MARIA NEVES DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. DÉBITO CONDOMINIAL. IMPENHORABILIDADE. DESPROPORCIONALIDADE ENTRE O VALOR DO IMÓVEL E O DÉBITO. DECISÃO NÃO ALTERADA. I. CASO EM EXAME 1. Agravo de instrumento interposto por condomínio edilício contra decisão que, em ação de execução de título extrajudicial, indeferiu pedido de penhora de imóvel pertencente à parte executada, sob o fundamento de excesso de onerosidade e desproporcionalidade entre o bem a ser penhorado e o valor do débito condominial. O agravante alegou exaurimento das diligências para localização de bens penhoráveis e defendeu a constrição do próprio imóvel vinculado à dívida. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em definir se é admissível a penhora de imóvel de valor consideravelmente superior ao débito condominial exequendo, diante da inexistência de outros bens passíveis de constrição. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O artigo 805 do CPC estabelece que o juiz deve adotar, entre os meios executivos disponíveis, o menos gravoso ao executado, desde que suficiente para satisfazer o crédito. 4. A natureza propter rem do débito condominial autoriza, em tese, a penhora do próprio imóvel a que se vincula a dívida. 5. A medida executiva, no entanto, deve observar os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, sendo inadmissível a constrição de bem cujo valor de mercado é significativamente superior ao montante da dívida. 6. No caso concreto, a diferença substancial entre o valor do débito e o valor do imóvel revela desproporcionalidade da medida e caracteriza excesso de onerosidade ao devedor. IV. DISPOSITIVO 7. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. O recorrente alega que o acórdão vergastado violou os artigos 3o, inciso IV, da Lei no 8.009/90; 805, parágrafo único, e 831, ambos do Código de Processo Civil, ao indeferir a penhora do imóvel por dívida de natureza condominial, tendo em vista a desproporcionalidade entre o valor do débito e o valor do imóvel. Afirma que tal limitação não encontra respaldo na legislação federal e jurisprudência do STJ. Sustenta que todas as medidas menos gravosas (intimação para pagamento voluntário, parcelamento, pesquisas via Sisbajud, Renajud, Infojud) foram exauridas sem sucesso, não sendo encontrados bens da executada. Assevera que o princípio da menor onerosidade não pode ser interpretado de forma absoluta, devendo sempre ser sopesado com a efetividade da execução e a preservação do interesse do credor. No aspecto, invoca dissídio jurisprudencial, colacionando julgados do TJDFT e STJ para demonstrá-lo. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo regular. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece ser admitido quanto à indicada contrariedade aos artigos 3o, inciso IV, da Lei no 8.009/90; 805, parágrafo único, e 831, ambos do Código de Processo Civil. Com efeito, a tese sustentada pela parte recorrente, devidamente prequestionada, encerra discussão jurídica, dispensando o reexame de fatos e provas dos autos, razões pelas quais deve o inconformismo ser submetido à Corte Superior. III - Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A003